Tribunal: STF
Processo: RHC 236030
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josiel Carlos de Oliveira, Alexandre Rodrigues Ribeiro e Fernando Rodrigues Ribeiro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE JURADO IMPEDIDO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O defeito ou a falta de publicação da lista de jurados constitui vício procedimental a ser arguido pelo interessado no tempo e modo oportunos. A oportunidade para o interessado se insurgir quanto à nulidade em questão surge com a preclusão da decisão de pronúncia, ato processual que encerra a primeira fase do procedimento e define a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal, ao regulamentar o momento para o protesto contra os atos processuais que ocorrerem após a pronúncia, estabelece no art. 571, inciso V, que deve ser realizado logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 



    2. No caso, notório que a Defesa se insurgiu apenas depois de proferida a sentença condenatória e interposto recurso de apelação. Decorrido, há muito tempo, o julgamento pelo Tribunal do Júri, do qual não consta nenhuma alegação de inconformidade com a suposta ausência de publicação da lista de jurados, de modo que a insurgência está preclusa. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]o processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão" (HC n. 498.507/TO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019). 



    3. Embora os Agravantes sustentem o contrário, em passagem do acórdãorecurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: está registrada indicação a ensejar dúvida quanto à ausência de publicação da lista de jurados. Isso porque, segundo premissas fáticas descritas no ato impugnado, o Defensor Público fez contato com o cartório da Vara e foi informado por um servidor que "a lista dos Juízes Leigos foi "fixada no mural", de sorte que sua composição foi publicizada" (fl. 2241). Ademais, o referido servidor informou que apenas não encontrou o Diário em que publicada, de forma que não negou a prática do ato. Assim, para além da preclusão, a modificação das premissas fixadas no acórdão depende de ampla revisão do acervo probatório dos autos, providência incompatível com o rito desta ação autônoma. Precedentes. 



    4. A presença de jurado impedido na composição do conselho de sentença consubstancia vício procedimental verificado na sessão de julgamento. Nesse contexto, a matéria deve ser alegada em conformidade com o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois que ocorrerem. 



    5. Tal diretriz, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa garantir a segurança jurídica e a lealdade processual, de forma que, "mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021; sem grifos no original). Não é outra a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a estabelecer que, "realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão" (HC n. 120.746, relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 03/09/2014). 



    6. Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento" (HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJe 11/03/2005). 



    7. O emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 740.118 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



     (a) anular o processo desde a sessão plenária, em razão da ausência de publicação da lista geral de jurados no Diário da Justiça Eletrônico, determinando-se a realização de novo júri, dessa vez obedecendo aos ditames legais e constitucionais quanto à formação do corpo de jurados, 



    (b) subsidiariamente, anular o processo desde a sessão plenária, em virtude da participação de dois jurados que já haviam participado de conselho de sentença no último ano, determinando-se a realização de novo júri, dessa vez obedecendo aos ditames legais e constitucionais quanto à formação do corpo de jurados e, 



    (c) subsidiariamente, anular o processo desde a sessão plenária, tendo em vista a utilização de algemas de mão e de calcanhar durante a sessão de julgamento, sem fundamentação concreta e válida, determinando-se a realização de novo júri, dessa vez respeitando a Súmula Vinculante n. 11 do STF.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, PELA PARTICIPAÇÃO DE JURADOS IMPEDIDOS NO JULGAMENTO E PELO USO DAS ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUIÇÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11-STF. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca das apontadas nulidades (grifei): 



    O art. 426 do Código de Processo Penal estabelece que a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. 



    Nesse sentido, tal providência constitui ato preparatório à submissão da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma a possibilitar aos interessados a impugnação, nos termos do art. 426, §1.º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Neste caso, conforme bem pontuado pelo Tribunal local, "os Apelantes não se insurgiram tempestivamente quanto à alegada ausência de publicação adequada da lista anual e geral de Jurados da Comarca de Lages. Chama a atenção a seguinte passagem registrada na mencionada ata: 'Instadas, as partes afirmaram não ter interesse em arguir quaisquer nulidades porventura ocorridas após a pronúncia'" (fl. 2240; sem grifos no original). 



    Assim, notório é que a Defesa se insurgiu apenas depois de proferida a sentença condenatória e interposto recurso de apelação. Decorrido, há muito tempo, o julgamento pelo Tribunal do Júri, do qual não consta nenhuma alegação de inconformidade com a suposta ausência de publicação da lista de jurados, de modo que a insurgência está preclusa.



    [...]



    No mais, embora os Agravantes sustentem o contrário, em passagem do acórdão está registrada indicação a ensejar dúvida quanto à ausência de publicação da lista de jurados. Isso porque, segundo premissas fáticas descritas no ato impugnado, o Defensor Público fez contato com o cartório da Vara e foi informado por um servidor que "a lista dos Juízes Leigos foi 'fixada no mural', de sorte que sua composição foi publicizada" (fl. 2241; sem grifos no original). Ademais, o referido servidor informou que apenas não encontrou o Diário em que publicada, de forma que não negou a prática do ato. 



    Assim, para além da preclusão, a modificação das premissas fixadas no acórdão depende de ampla revisão do acervo probatório dos autos, providência incompatível com o rito desta ação autônoma. 



    [...]



    Em relação à participação de jurados impedidos na composição do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem reconhece que, de fato, dois dos jurados participaram do Conselho de Sentença de outro julgamento pelo Tribunal do Júri no último ano. Contudo, por entender que o defeito do ato processual não foi arguido no tempo oportuno, não se acolheu a tese defensiva.



    [...]



    Na dicção do art. 426, § 4.º, do Código de Processo Penal, o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído. Assim, para que ocorra a exclusão da lista geral, é necessário que o jurado tenha efetivamente composto o Conselho de Sentença, não sendo suficiente o fato de ter ingressado na lista geral e, tampouco, de uma vez sorteado, ter sido recusado motivada ou imotivadamente por uma das partes. 



    A presença de jurado impedido na composição do conselho de sentença consubstancia nulidade verificada na sessão de julgamento. Nesse contexto, a matéria deve ser alegada na forma e oportunidade indicada pelo Código de Processo Penal. Em relação a tal ponto, a norma procedimental indica no art. 571, inciso VIII que as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois que ocorrerem.



     Tal diretriz, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa garantir a segurança jurídica e a lealdade processual, de forma que, "mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021; sem grifos no original).



    [...]



    No caso em análise, o acórdão impugnado indica que o sorteio dos jurados obedeceu ao rito do Código de Processo Penal. Dessa forma, "pelo menos desde 20.5.21, era público que os Jurados [...] poderiam atuar nesse feito, de modo que houve tempo suficiente para eventual questionamento sobre suas participações no Conselho de Sentença que julgou os Recorrentes", em sessão de julgamento realizada no dia 25/06/2021 (fl.1771).



    Assim, constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento" (HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJe 11/03/2005; sem grifos no original).



    [...]



    Dessa forma, reitera-se a inviabilidade de se acolher a alegação, tendo em vista que, "tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.366.851/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016; sem grifos no original).



    Quanto à nulidade pelo uso de algemas durante a sessão de julgamento consta do acórdão que "a decisão está bem fundamentada e há menção expressa, por exemplo, ao local em que foi realizada a sessão do Tribunal do Júri e a tentativa de fuga, na noite anterior ao dia do julgamento, na cela em que os Apelantes estavam" (fl. 2246). 



    No caso, como bem ressaltou o acórdão impugnado, a decisão que determinou o uso de algemas está fundamentada na necessidade de garantir ordem dos trabalhos e a integridade física dos presentes, considerando a reduzida segurança do local. 



    Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que o emprego de algemas durante no julgamento plenário não viola a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso.



    No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco os seguintes trechos:



    13. Na hipótese, tal como assinalado pelo Colendo STJ, verifica-se que os recorrentes não se insurgiram tempestivamente quanto à alegada ausência de publicação da lista anual e geral de Jurados da Comarca de Lages/SC no diário de justiça eletrônico, e que, aliás, instados, “afirmaram não ter interesse em arguir quaisquer nulidades porventura ocorridas após a pronúncia”, sendo certo que a Defesa apenas se insurgiu após proferida a sentença condenatória e interposto recurso de apelação. 



    14. Porém, a oportunidade para a Defesa se insurgir quanto à referida nulidade surge com a prolação da sentença de pronúncia, ato processual que, de fato, encerra a primeira fase do procedimento e define a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando o art. 571, inciso V, do CPP que tal nulidade (assim como outras que ocorrerem após a pronúncia) deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, o que de fato aconteceu na espécie.



    [...]



    16. Aqui novamente o suposto vício não foi suscitado no momento processual oportuno, constando do acórdão do TJ/SC que, “Como é possível verificar na ata da sessão de julgamento, realizado o sorteio (inclusive com recusas de Jurados por parte da Defensoria Pública), foi formado o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e tomado o juramento positivado no art. 472 do Código de Processo Penal, sem insurgência dos Apelantes” (fls. 2.245 – destaque do MPF). Trata-se, portanto, de questão superada e acobertada pela preclusão.



    17. Com efeito, o art. 571, inciso VIII, do CPP, tem a seguinte redação: “Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (…) VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”.



    [...]



    19. A propósito, essa Suprema Corte já assentou reiteradas vezes que “As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009).” (RHC nº 128.305- AgR/RS, Relª. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018 – destaque do MPF). Neste mesmo sentido:



    [...]



    29. No caso, o Defensor Público requereu, no plenário do julgamento, a retirada das algemas das mãos e dos pés dos recorrentes, tendo o Magistrado de primeiro grau indeferido o pedido porque, atento atento às circunstâncias do conteúdo do enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, entendeu que tal medida seria “indispensável à segurança dos presentes, inclusive dos próprios acusados, em razão das peculiaridades do local em que realizado o ato processual – salão do Júri da Comarca de Lages/SC, de acordo com as normas de segurança do ergástulo (SV nº 11), a fim de assegurar a ordem dos trabalhos”, e também porque “a Polícia Penal que compunha a escolta passou a informação de que, na noite anterior, na cela onde os denunciados estão recolhidos no Presídio Masculino, teria havido uma tentativa, por parte dos detentos, de serrar as grades da cela”, o que, de fato, constitui circunstância apta a autorizar a medida. 



    30. As circunstâncias apontadas, portanto, sinalizam claramente pelo cabimento e prudência da medida adotada, não havendo que se falar em abuso ou arbitrariedade da autoridade, tendo sido tão somente adotada providência reputada pertinente e indispensável à realização segura do ato processual inquinado de nulo. 



    Inicialmente, acerca das apontadas nulidades relativas à “ausência de publicação da lista geral de jurados no Diário da Justiça Eletrônico” e “participação de dois jurados que já haviam participado de conselho de sentença no último ano”, entendo, na linha do que ficou decidido pelas instâncias de origem e corroborado pelo parecer do Ministério Público Federal, que tais alegações encontram-se abarcadas pelo fenômeno da preclusão, porquanto não suscitadas na primeira oportunidade posterior a ocorrência do apontado vício, conforme determina a legislação de regência (artigo 571, VIII, do CPP).



    Ainda, essa é a orientação jurisprudencial fixada por essa Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos acerca do tema:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suposta irregularidade na lista de jurados deve ser suscitada durante a sessão plenária, sob pena de preclusão. Precedentes de ambas as turmas do STF. 3. Agravo improvido.



    (HC 222.121 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    4. Realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão. 6. Ordem denegada. 



    (HC 120.746 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 167.348 ED, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Finalmente, acerca da nulidade decorrente da “utilização de algemas de mão e de calcanhar durante a sessão de julgamento”, entendo não assistir razão aos recorrentes, porquanto a exceção foi justificada pelo Juízo que presidiu a sessão em razão da “tentativa de fuga, na noite anterior ao dia do julgamento, na cela em que os Apelantes estavam” bem como “na necessidade de garantir ordem dos trabalhos e a integridade física dos presentes, considerando a reduzida segurança do local”.



    Em caso fronteiriço, essa mesma orientação foi adotada pela Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pelo alto número de réus e reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes.



    (Rcl 14663 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente